Tribunal: TJDFT
Processo: 0728651-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728651-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: ELAINE SOARES DA SILVA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: Requer o agravante a antecipação dos efeitos da tutela para que seja matriculada nas disciplinas de "Bioetica e Biossegurança" e "Saúde Coletiva II", determinando que a IES: i) reponha as aulas, se necessário, assegurando o seu direito de cursar e frequentar as aulas; ii) permita a realização de provas regulares; e iii) a isente de faltas até o deferimento da liminar. A atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, na forma dos arts. 1.015 e 1.019, do CPC, antes da manifestação da Agravada, para que se suspenda a execução da decisão agravada; b) O provimento do presente recurso para reformar a r. decisão e indeferir a tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC, por ausência de seus requisitos autorizadores; A decisão impugnada foi assim lançada: " Recebo a emenda de id 101548796. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência formulado pela autora, estudante do último semestre do curso de Odontologia, para que a requerida, instituição de ensino, oferte as disciplinas Bioética e Biossegurança e Saúde Coletiva II no segundo semestre de 2021. Alega para tanto que ingressou na instituição de ensino ré por meio de transferência e que necessita cursar as referidas disciplinas de adaptação para concluir a graduação dentro do período de 5 anos, uma vez que é beneficiária do FIES. Ocorre que este é seu 10o semestre do curso e as disciplinas referidas, embora obrigatórias, não foram ofertadas pela ré este semestre, o que ocasionará o atraso de 6 meses na conclusão da graduação, lhe acarretando prejuízos. Anota que ambas são ofertadas na modalidade EAD (de forma on-line, através de aulas gravadas que são disponibilizadas na plataforma do aluno) e que é perfeitamente possível cursá-las juntamente com as disciplinas regulares, sem prejuízo à instituição ré. E que o prazo para matrícula em disciplinas de adaptação se encerra no dia 31/08/21 o que evidencia o risco da demora. [...] Nos termos da Constituição Federal, as instituições de ensino superior gozam de autonomia didático científica, sendo legítima a adoção de critérios próprios para o deferimento da matrícula dos estudantes nas disciplinas ofertadas, o que, via de regra, situa-se no campo das questões interna corporis e livre da interferência do judiciário. Não obstante, caso a impossibilidade de cursar a disciplina, seja por indeferimento da matrícula, seja porque não houve a oferta da disciplina pela instituição em determinado semestre, configure abuso de direito ou ilegalidade, urge seja feita a intervenção judicial de modo a não prejudicar os estudantes, consumidores e sob a proteção do Código de Defesa do Consumidor. Na hipótese dos autos, a autora está no último semestre da graduação de odontologia e necessita cursar as disciplinas Bioética e Biossegurança e Saúde Coletiva II para conclusão da graduação, uma vez que ingressou na instituição por transferência de outra universidade. Referidas disciplinas são ofertadas pela ré no 3o semestre, como se vê da grade curricular de id 101044351, com 60 horas cada uma. E são disciplinas obrigatórias, de modo que a ré não pode deixar de ofertá-las em um semestre, pautada apenas em interesses próprios e sem levar em conta a necessidade de alunos formandos em cursá-las para que se formem, como no caso da autora. A instituição ré deve oferecer o curso em sua integralidade, sobretudo quando há alunos concluintes que não cursaram as disciplinas e delas necessitam para colação de grau, sob pena de incorrer falha na prestação do serviço e abuso de direito. Não bastasse, os documentos juntados com a emenda indicam que as disciplinas Bioética e Biossegurança e Saúde Coletiva II foram ofertadas semestre passado na modalidade EAD, o que torna sua oferta aos alunos neste semestre medida relativamente de fácil implementação pela ré. Por outro lado, o dia de término do prazo para matrícula nas referidas disciplinas é o dia de hoje, 31/8/21. E a ausência de oferta das disciplinas, desde já, imporá o atraso na formação acadêmica da autora e ingresso no mercado em pelo menos 6 meses, o que importa em evidente prejuízo pela demora na prestação jurisdicional. Assim, reputo presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, estampados no art. 300 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, devendo a requerida ofertar e proceder a matrícula da requerente nas disciplinas “BIOETICA E BIOSSEGURANÇA” e “SAÚDE COLETIVA II”, no prazo de 48 horas, sob pena de 6 multa de R$ 500,00 por dia descumprimento, limitada a R$ 30.000,00, para que a autora possa cursá-las concomitante com as disciplinas regulares do 10a período”. A agravante não demonstrou em seu agravo a impossibilidade de cumprimento da liminar, ou mesmo, a sua inexqüibilidade e eventuais prejuízos que lhe poderiam advir. As razões da agravante estão situadas no campo hipotético acerca das dificuldades que adviriam se as turmas viessem a ser canceladas, mas não afirma o seu efetivo cancelamento. . Afinal, permanece a dúvida se as disciplinas foram ou não oferecidas e se, cumprida a liminar, a requerente estaria com faltas suficientes para sua reprovação. Ausente o periculum in mora reverso, em face da decisão Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de setembro de 2021